Tribunal: STF
Processo: ARE 1497641
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA COM O OBJETIVO DE PROIBIR O REQUERIDO DE REALIZAR “VAQUEJADA” NA COMARCA DE ITUPEVA-SP. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA. DESACOLHIMENTO. PRÁTICA PERMITIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESDE QUE NÃO IMPLIQUE EM MAUS TRATOS AOS ANIMAIS (ARTIGO 225, §7º, DA CF). TESE FIRMADA PELO C. STF NA ADIN N° 4.983 DE EFEITOS RESTRITOS AO ESTADO DO CEARÁ. PEDIDO GENÉRICO FORMULADO AUTORA. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 86 – ID: 9663faba, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; e 225, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o art. 20 da Lei nº 11.977/2005 veda a realização de vaquejadas e touradas e que o Tribunal de origem, ao não proibir a realização de tal prática, afastou a incidência da norma sem a observância da cláusula de plenário. 



    Sustenta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer a inconstitucionalidade da vaquejada e de outras atividades que submetam animais a crueldade.



    Requer-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem seja reformado, para condenar o recorrido na obrigação de [n]ão realizar, diretamente ou mediante terceirização, vaquejadas, touradas, simulacros de touradas ou similares nos Municípios da Comarca de Itupeva (eDOC 102 - ID: 1232bf1a, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o recurso extraordinário se funda na suposta ofensa à regra constitucional da cláusula de plenário, sob a alegação de que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 20 da Lei nº 11.977/2005, que veda a prática de vaquejada e touradas, nos seguintes termos:  



    “Artigo 20 - É vedado realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, touradas, simulacros de tourada e vaquejadas, em locais públicos e privados”  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a vedação se aplica aos casos em que as atividades são realizadas mediante a prática de maus tratos contra os animais, ao passo que reconheceu a natureza cultural da manifestação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A prática questionada é considerada manifestação cultural e é lícita, à luz da Carta Magna, desde que não cause maus tratos aos animais. 



    Tal conclusão é extraída do artigo 225, VII e §7º, da Constituição Federal (...)



    A tese definida pelo C. STF na ADIn n°4.983, no sentido de que a vaquejada seria inconstitucional por implicar em danos e constituir crueldade contra animais, tem aplicação restrita ao Estado do Ceará, consoante decidido na Reclamação n° 25.869, de relatoria do então min. Teori Zavascki (...)



    Outras considerações são desnecessárias para confirmar a r. sentença. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso” (eDOC 86 – ID: 9663faba)  



    Pois bem.



    A lei estadual que veda a prática da vaquejada data do ano de 2005. Contudo, em 2017 foi editada a Emenda Constitucional nº 96, que incluiu o § 7º ao art. 225 da Constituição Federal, de maneira a afastar a natureza cruel das práticas desportivas que utilizem animais em suas atividades, mas que constituam, ao mesmo tempo, manifestações culturais que  assegurem o bem-estar dos animais envolvidos, nos seguintes termos: 



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



    (...)



    § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos”  



    Assim, considerando a superveniência de norma constitucional que complementa o sentido do que se considera submissão dos animais a práticas cruéis, tem-se que o acórdão impugnado não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo da lei estadual mencionado, mas apenas realizou a sua interpretação de acordo com o novo paradigma constitucional sobre a matéria.



    Nesse ponto, registro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que não configura ofensa à cláusula de plenário a simples interpretação de normas infraconstitucionais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. II – Questão em discussão 2. Supostas violações do Tema 1046 da repercussão geral e do teor da Súmula Vinculante 10. III – Razões de decidir 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 4. Não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que a reclamação foi ajuizada nesta Corte em data anterior à interposição do recurso extraordinário. Ultrapassar essa barreira, importa em converter a reclamação constitucional em substitutivo de ação ou recurso próprio. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. IV – Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” Rcl 65811 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.06.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. SUBTETO REMUNERATÓRIO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. APLICAÇÃO POR SIMETRIA. MÁTERIA ANÁLOGA ÀQUELA DO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.900. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL NO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1477227 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.05.2024 – grifo nosso)  



    Além disso, vale anotar que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação seguida pelo Supremo Tribunal Federal quanto à regularidade das manifestações culturais que utilizem animais sem a submissão a práticas cruéis. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Ambiental. Ação civil pública. Vedação às provas de laço. Princípio da precaução. Aplicação inapropriada. Legislação atual, Lei nº 13.873/19, que não conflita com o art. 225, § 7º, da Constituição Federal. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem vedou a realização das chamadas provas de laço com base na jurisprudência local e, dessa forma, em desacordo com a interpretação do STF quanto ao princípio da precaução em hipóteses relacionadas à exegese da norma do art. 225 da Constituição Federal. 2. Acerca da aplicação do princípio da precaução, conforme manifestação anterior, “não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública” (RE nº 627.189/SP-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/17). 3. A Lei nº 13.873/19, alterando o disposto na Lei nº 13.364/16, incluiu o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, além de elevar essas atividades à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. 4. Dispõe o § 7º do art. 225 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 96/17, que, para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º do referido artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 5. Agravo regimental não provido” (RE 926944 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.05.2022 – grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LIBERDADE RELIGIOSA. LEI 11.915/2003 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NORMA QUE DISPÕE SOBRE O SACRIFÍCIO RITUAL EM CULTOS E LITURGIAS DAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE FLORESTAS, CAÇA, PESCA, FAUNA, CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO. SACRIFÍCIO DE ANIMAIS DE ACORDO COM PRECEITOS RELIGIOSOS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Norma estadual que institui Código de Proteção aos Animais sem dispor sobre hipóteses de exclusão de crime amoldam-se à competência concorrente dos Estados para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI, da CRFB). 2. A prática e os rituais relacionados ao sacrifício animal são patrimônio cultural imaterial e constituem os modos de criar, fazer e viver de diversas comunidades religiosas, particularmente das que vivenciam a liberdade religiosa a partir de práticas não institucionais. 3. A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade. 4. O sentido de laicidade empregado no texto constitucional destina-se a afastar a invocação de motivos religiosos no espaço público como justificativa para a imposição de obrigações. A validade de justificações públicas não é compatível com dogmas religiosos. 5. A proteção específica dos cultos de religiões de matriz africana é compatível com o princípio da igualdade, uma vez que sua estigmatização, fruto de um preconceito estrutural, está a merecer especial atenção do Estado. 6. Tese fixada: “É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 494601, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente